Tribunal: TRF3
Processo: 5029515-67.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
105/907)

5029515-67.2023.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029515-67.2023.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PLANTICULTURA HORTIFRUTI LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA - SP424531-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP: RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES: RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RENE BOURQUIN GALVES: RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES: JOSE ARAUJO DA SILVA - SP424531-N

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PRETTL SWH GMBH: PATRICIA GIACOMIN PADUA - SP161239-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.: PATRICIA GIACOMIN PADUA - SP161239-A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE TERCEIRA EMPRESA NO POLO PASSIVO. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDÍCIOS CONCRETOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE E ATUAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por PLANTICULTURA HORTIFRUTI LTDA - ME contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos da execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, determinou sua inclusão no polo passivo da demanda executiva, reconhecendo indícios de grupo econômico de fato e de abuso da personalidade jurídica, com decretação da indisponibilidade de seus bens, nos termos do art. 50 do CC e arts. 124, 132, 133 e 135 do CTN.

A decisão se baseou em extensa documentação apresentada pela União, destacando relações societárias e familiares entre as empresas envolvidas, garantias patrimoniais cruzadas, integralização de capital com bens já vinculados a débitos da principal devedora (FERPLAST), e operações que indicam blindagem patrimonial e tentativa de frustrar a execução fiscal.II. Questão em discussão

Há seis questões centrais em discussão:

(i) se a decisão agravada violou o procedimento legal do IDPJ, ensejando nulidade e cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial;

(ii) se estão presentes os pressupostos jurídicos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante;

(iii) se a agravante detinha interesse jurídico na formação do fato gerador dos créditos tributários;

(iv) se a existência de garantia anterior na execução principal impede a decretação de medidas cautelares contra corresponsáveis;

(v) se as certidões de dívida ativa possuem validade formal e material;

(vi) se a manutenção das constrições cautelares causaria lesão irreparável ou desproporcional à agravante.III. Razões de decidir

A decisão impugnada respeitou o contraditório substancial, observando o rito legal do IDPJ previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sendo legítima a concessão de tutela de urgência antes da citação, com base em elementos que evidenciam risco de frustração da execução fiscal.

O indeferimento da perícia, prova inapta a solucionar o fato controverso, foi devidamente motivado com base no art. 370 do CPC, não implicando cerceamento de defesa, porquanto os documentos juntados -- contratos, registros societários e fiscais, garantias e vínculos patrimoniais -- são suficientes para o juízo de plausibilidade jurídica e material das alegações da Fazenda Nacional.

A análise da documentação evidencia elementos concretos de confusão patrimonial, como o uso de imóveis da agravante para garantir dívidas da devedora principal, além de coincidência temporal entre o declínio das receitas da FERPLAST e a movimentação de patrimônio pelas demais empresas do grupo familiar.

O art. 124 do CTN permite a responsabilização solidária entre empresas que atuam em conjunto para frustrar a cobrança de tributos, ainda que não tenham participado diretamente do fato gerador.

A existência de penhora em nome da executada principal não impede a cautelar de indisponibilidade de bens dos corresponsáveis quando há indícios de insuficiência ou de dilapidação de patrimônio.

As CDA's apresentadas atendem aos requisitos legais de validade previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, não havendo vício formal invalidante. A discussão sobre eventual excesso ou ilegalidade deve ser veiculada nos embargos à execução.

A agravante não demonstrou risco concreto de dano grave ou irreparável decorrente das medidas cautelares, as quais são proporcionais e compatíveis com a finalidade de garantir a efetividade da execução fiscal.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela provisória no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é admissível mesmo antes da citação, quando presentes indícios de fraude e risco à efetividade da execução fiscal.

2. A confusão patrimonial, o desvio de finalidade e o compartilhamento de estrutura societária e garantias entre empresas coligadas autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos existentes são suficientes para o juízo de verossimilhança, especialmente em fase de cognição sumária.

4. A existência de garantia na execução não impede a adoção de medidas cautelares contra corresponsáveis, desde que configurado o risco de frustração da execução.

5. As certidões de dívida ativa gozam de presunção relativa de validade, e a alegação de nulidade deve ser arguida por meio próprio.

6. A indisponibilidade de bens pode ser mantida quando não demonstrado risco concreto de prejuízo às atividades empresariais, sendo medida idônea à preservação do resultado útil da demanda executiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137, 300, 370; CC, art. 50; CTN, arts. 124, 132, 133 e 135; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.194.883/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.06.2023; TRF3, AI 5030110-66.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Herbert Cornelio, DJEN 17.11.2025; TRF3, ApCiv 5000679-65.2024.4.03.6106, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, DJEN 17.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029515-67.2023.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: PLANTICULTURA HORTIFRUTI LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA - SP424531-N

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

INTERESSADO: ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP, RENE BOURQUIN, VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES, RENE BOURQUIN GALVES, MARCO ANTONIO GALVES, MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES, ECOPRIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS LTDA., PRETTL SWH GMBH, PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA., FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ROYALSTAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES MECANICOS - EIRELI - EPP: RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES: RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO RENE BOURQUIN GALVES: RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - SP136853-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARCO ANTONIO BOURQUIN GALVES: JOSE ARAUJO DA SILVA - SP424531-N

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PRETTL SWH GMBH: PATRICIA GIACOMIN PADUA - SP161239-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PRETTL INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA.: PATRICIA GIACOMIN PADUA - SP161239-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANTICULTURA HORTIFRUTI LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, que, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela União, incluiu a agravante no polo passivo e determinou a indisponibilidade de seus bens.

A União sustenta que a agravante integra grupo econômico de fato, formado por diversas empresas e pessoas físicas ligadas à família Bourquin Galves, com prática de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, visando frustrar a cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa. Aponta compartilhamento de estrutura, bens e garantias, além de operações como hipoteca (2013) e dação em pagamento (2018) de imóveis utilizados para garantir dívidas da executada principal FERPLAST Indústria e Comércio de Peças Plásticas e Ferramentais EIRELI.

A agravante alega, em síntese: (i) nulidade da decisão por violação ao procedimento legal do IDPJ e cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial; (ii) ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade; (iii) inexistência de interesse jurídico no fato gerador dos tributos; (iv) execução já garantida por bens da devedora principal; (v) nulidade das CDA's por falta de especificação; (vi) risco de dano grave pela manutenção das constrições.

A decisão agravada, proferida pelo juízo de origem, fundamentou-se em indícios de atuação coordenada entre as empresas e pessoas físicas envolvidas, com transferência de patrimônio e garantias, e entendeu presentes elementos para concessão de tutela provisória no IDPJ, inclusive antes da citação, para assegurar a efetividade da execução.

A União, em contraminuta, defende a manutenção da decisão, afirmando que há provas suficientes da formação de grupo econômico e da prática de atos ilícitos, sendo cabível a responsabilização solidária nos termos dos arts. 124, 132, 133 e 135 do CTN e art. 50 do CC, bem como a adoção de medidas cautelares para evitar dilapidação patrimonial.

A tutela recursal foi indeferida pela relatora, Desembargadora Federal Audrey Gasparini, por não vislumbrar risco de dano irreparável que justificasse a exclusão imediata da agravante do polo passivo, ressaltando que a defesa poderá ser exercida no curso da execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLANTICULTURA HORTIFRUTI LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, que, em Incidente deDesconsideração da Personalidade Jurídica instaurado pela União, reconheceu a existência de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo e decretando a indisponibilidade de seus bens.

Pois bem.

A decisão agravada foi proferida com base em documentação extensa, que, em sede de cognição sumária, indica a formação de grupo econômico e a prática de atos enquadráveis no art. 50 do Código Civil, tais como: (i) utilização de bens pessoais dos sócios para integralização de capital da agravante, bens estes já vinculados a dívidas da devedora principal; (ii) garantias hipotecárias e dação em pagamento de imóveis em favor de obrigações da FERPLAST; (iii) coincidência temporal entre a queda de faturamento da devedora principal e a movimentação patrimonial das empresas relacionadas; (iv) vínculos familiares e societários entre administradores e sócios.

Ainda que a agravante alegue independência operacional e objeto social diverso, tais circunstâncias não afastam, neste momento processual, a plausibilidade da tese de atuação coordenada para blindagem patrimonial, especialmente diante da coincidência temporal e material das movimentações societárias e financeiras.

1. Nulidade da decisão por violação ao procedimento legal do IDPJ e cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial contábil

Não há nulidade. O juízo de origem observou o rito do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com citação das partes e análise das provas documentais. A concessão de medidas cautelares antes da citação é admitida pela jurisprudência, quando presentes indícios robustos de fraude e risco de frustração da execução.

Quanto ao cerceamento de defesa, o indeferimento da prova pericial foi fundamentado com base no art. 370 do CPC, por considerar suficientes os documentos já juntados pela União (contratos, registros imobiliários, dados fiscais e societários). A prova técnica pretendida não se mostrava indispensável para a formação do convencimento nesta fase, podendo ser requerida novamente no curso da execução.

O magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), e como tal, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. Assim decidiu o juízo de origem, ao concluir que a robusta documentação já constante dos autos é suficiente para análise da existência de grupo econômico, dispensando a realização de perícia técnica -- que, na espécie, não se mostra imprescindível.

A decisão atacada não foi arbitrária ao se utilizar de persuasão racional e motivação adequada. Ao contrário, fundamentou-se explicitamente em documentação abundante. A formação do convencimento judicial com base em tais elementos afasta qualquer alegação de limitação ao direito de defesa.

Ademais, a prova pericial é prescindível quando a matéria é essencialmente documental. O tema em debate -- existência de grupo econômico e prática de atos enquadráveis no art. 50 do Código Civil -- depende primordialmente de análise de atos societários, fluxos financeiros, comunhão de administração e uso conjunto de estrutura física. Tais elementos são aferidos por provas formais, não por perícia contábil destinada a examinar movimentações internas da empresa.

O indeferimento, portanto, não retira da parte a possibilidade de demonstrar sua tese; apenas evita a produção de prova inadequada.

A perícia não é apta a infirmar vínculos societários e estruturais já demonstrados. Contratos sociais, alterações societárias, vínculos familiares, identidade de administradores, integralização de bens e compartilhamento de estrutura são fatos objetivos. A perícia não teria o condão de afastar tais dados formais. Ou seja, a prova requerida era inapta a solucionar o fato controverso.

O contraditório é substancial, e não formal. A parte teve ampla oportunidade para apresentar documentos, memoriais e argumentos -- o que efetivamente fez. O indeferimento de um meio de prova específico não significa cerceamento, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial considerada inútil ou protelatória, sobretudo quando já há prova documental suficiente.

Nesse sentido, seguem julgados da c. 2a Turma, do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que (i) rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente ação monitória proposta pela Caixa Econômica Federal - CEF, constituindo título executivo para cobrança de saldo devedor referente a contratos bancários de empréstimos consignados, bem como (ii) julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de cancelamento de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) examinar a alegada abusividade dos juros remuneratórios; (iii) aferir a ocorrência de venda casada; e (iv) avaliar a possibilidade de descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é eminentemente de direito e os cálculos apresentados pelas partes são suficientes para esclarecer os encargos aplicados. Ressalva do posicionamento pessoal desta Relatora.

4. A prova documental se mostra irrelevante para a solução da questão, diante da suficiência dos demais documentos juntados.

5. Os juros remuneratórios cobrados pelos agentes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitos a limitação legal específica, conforme a Lei no 4.595/64, salvo quando abusivos em relação à taxa média de mercado, caso que não é o dos autos.

6. Alegação relativa à venda casada que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença e que foi formulada de maneira genérica.

7. A descaracterização da mora somente ocorre quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, hipótese que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de provas pericial e documental não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito e os documentos contratuais são claros e completos.

2. As instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios sem limitação legal específica, salvo se comprovada abusividade em relação à taxa média de mercado.

3. Alegação genérica sobre venda casada não é suficiente para seu reconhecimento.

4. A descaracterização da mora ocorre apenas quando há abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 85, §§ 2o e 11; Lei no 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1662148 - 0013110-31.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 23/05/2017, e-DJF3 Judicial1DATA:01/06/2017;

STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1379705/RN, rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 21/06/2011, publ. DJe 27/06/2011;

TRF3, AC 00007942920144036105, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial DATA:17/05/2017;

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003008-87.2024.4.03.6126, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 12/11/2025, DJEN DATA: 18/11/2025) - grifos acrescidos

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUFICIÊNCIA PARA AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte ré contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, reconhecendo o crédito da Caixa Econômica Federal em decorrência do inadimplemento de contrato de cartão de crédito e contrato de crédito direto. A sentença converteu o mandado inicial em executivo, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC, e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O recurso sustenta: (i) inexistência de cláusula contratual que autorize a capitalização de juros e ineficácia de documentos não assinados; (ii) excesso de cobrança, pleiteando exclusão de valores considerados indevidos; (iii) nulidade da sentença por ausência de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da prova documental apresentada como suporte para a ação monitória e a alegação de excesso de cobrança; e (ii) analisar a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para formar juízo de probabilidade acerca do direito alegado, sendo desnecessária assinatura do devedor. Documentos juntados (contrato, extratos, faturas e planilhas) comprovam a relação contratual e a inadimplência.

A jurisprudência do STJ e da própria Corte reconhece que contratos bancários acompanhados de demonstrativos de débito constituem documentos hábeis para instrução da ação monitória (Súmula 247 do STJ).

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, cabe ao juiz apreciar a necessidade da prova. No caso, as questões suscitadas são de direito e puderam ser solucionadas a partir dos contratos e planilhas apresentadas, dispensando prova pericial (arts. 370 e 355, I, do CPC).

As cláusulas contratuais previram os encargos incidentes, inclusive juros remuneratórios, cuja pactuação foi livremente estabelecida entre as partes. A capitalização de juros é admitida após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada, hipótese dos autos.

Não restou caracterizada cobrança abusiva, pois os índices e encargos constam expressamente dos contratos e faturas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prova escrita sem eficácia de título executivo é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, ainda que desprovida de assinatura do devedor.

2. A capitalização de juros é admitida em contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando os documentos apresentados são suficientes para o julgamento da lide.

4. É válida a cobrança dos encargos previstos em contrato de cartão de crédito e operação de crédito direto quando regularmente pactuados entre as partes."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 355, I; 370; 700; 702, § 8o; 785; 85, § 11; 98, § 3o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 289660/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 19/06/2013; STJ, REsp 218.595/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, DJ 04/09/2000; TRF5, AC 519641, Rel. Des. Federal Francisco Wildo, 2a Turma, DJE 02/06/2011; STJ, AgRg no AREsp 606.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/02/2015; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 24/09/2012; STJ, AgInt no AREsp 1540158/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19/12/2019; TRF3, ApCiv 5008552-11.2018.4.03.6112, Rel. Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, DJF3 18/02/2020; TRF3, ApCiv 0019890-45.2014.4.03.6100, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, DJF3 06/04/2020.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000679-65.2024.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 12/11/2025, DJEN DATA: 17/11/2025) - grifos acrescidos

2. Ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade

Os autos revelam elementos concretos que, em cognição sumária, indicam confusão patrimonial e desvio de finalidade: (i) integralização de capital da agravante com bens pessoais dos sócios já vinculados a dívidas da FERPLAST; (ii) utilização desses bens para garantir obrigações da devedora principal (hipoteca em 2013 e dação em pagamento em 2018); (iii) vínculos familiares e societários entre administradores; (iv) coincidência temporal entre queda de faturamento da FERPLAST e movimentações patrimoniais das empresas relacionadas.

Tais fatos se enquadram no art. 50 do Código Civil e nos arts. 124, I e II, 132, 133 e 135 do CTN, autorizando a responsabilização solidária.

Acerca do tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. INCLUSÃO DE EMPRESA E PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Solutec Solução em Conformação de Metais Ltda. e Angélica de Fátima Furlan contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela União Federal, que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluí-las no polo passivo, sob alegação de sucessão empresarial fraudulenta da empresa executada Thametal - Sistemas e Artefatos Metálicos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

verificar a legitimidade da inclusão da pessoa física da ex-sócia Angélica de Fátima Furlan no polo passivo da execução fiscal;

aferir a configuração de sucessão empresarial abusiva e a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da sucessão empresarial exige prova concreta da continuidade das atividades, compartilhamento de estrutura e manutenção de clientela, configurando alienação do estabelecimento com desvio de finalidade e confusão patrimonial.

A cronologia dos fatos, com criação da nova empresa (Solutec) após o acúmulo de passivos fiscais da anterior (Thametal), uso do mesmo imóvel, telefone e clientela, indica estratégia fraudulenta de esvaziamento patrimonial e ocultação da real gestora.

A participação de familiares de Angélica de Fátima Furlan no quadro societário da nova empresa, sem demonstração de autonomia de gestão, revela que ela permanece como controladora de fato, reforçando a configuração de abuso da personalidade jurídica.

A inclusão da agravante pessoa física no polo passivo da execução fiscal encontra respaldo no artigo 135, III, do CTN, pois demonstrado o comportamento com infração à lei e à autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

A jurisprudência admite a instauração do IDPJ em execuções fiscais nos casos de fraude, abuso de direito, confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular, conforme entendimento fixado pelo TRF3 e pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A sucessão empresarial abusiva, caracterizada pela criação de nova empresa no mesmo local, com mesmos clientes, empregados e administradores de fato, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

A inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal exige prova de que praticou atos com infração à lei ou com abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 135, III, do CTN e art. 50 do Código Civil.

A instauração do IDPJ é compatível com a execução fiscal nos casos em que se discutem fundamentos distintos da mera responsabilidade tributária, como confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 50;

CTN, art. 135, III;

CPC, arts. 133 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, AI 5032520-63.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 09.05.2025.

TRF 3a Região, AI 5007705-02.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j. 28.02.2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001535-77.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025) - grifos acrescidos

3. Inexistência de interesse jurídico no fato gerador dos tributos

O interesse comum previsto no art. 124 do CTN não se limita à participação direta no fato gerador, abrangendo também a atuação conjunta para frustrar a cobrança. A prova documental indica que a agravante participou de operações e garantias que beneficiaram a devedora principal, integrando grupo econômico de fato voltado à blindagem patrimonial.

Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ARRESTO CAUTELAR DE BENS ANTES DA CITAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional contra decisão proferida no IDPJ n. 5036601-70.2023.4.03.6182 que indeferiu arresto cautelar de bens e ativos de Alfons Gardemann, Alessandro Marcello Carl Von Arco Gardemann, Azzate Participações S.A., Double Car Locadora de Veículos e Equip. Ltda., Gamalero Participações S.A. e Pado Cobranças S.A., apontados como integrantes de grupo econômico de fato voltado à ocultação patrimonial.

Pedido de tutela recursal deferido para determinar o arresto. Agravados apresentaram embargos de declaração e contrarrazões. A Fazenda manifestou-se.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber devem ser acolhidas as preliminares de inadmissibilidade por sobrestamento em razão do Tema n. 1.209/STJ, de violação ao princípio da dialeticidade e de impossibilidade de arresto antes da citação; (ii) saber se os elementos probatórios indicam a formação de grupo econômico de fato e a responsabilização solidária de pessoas físicas e jurídicas correlatas; e (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o arresto cautelar inaudita altera parte, com base no poder geral de cautela e no art. 854 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares são rejeitadas. A afetação do Tema n. 1.209/STJ não determinou sobrestamento amplo e irrestrito, limitando-se aos feitos na via especial. Ademais, o IDPJ constitui instrumento processual mais apto a garantir o exercício do direito de defesa pelo devedor, se comparado com o mero requerimento de redirecionamento apresentado nos próprios autos da execução fiscal. Não há ofensa à dialeticidade, pois o agravo combateu os fundamentos da decisão, ainda que com reprodução de trechos do IDPJ, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS). É admissível, em caráter excepcional, a constrição antes da citação quando presentes os requisitos da tutela de urgência (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.154.939/PE; AgInt no AREsp n. 2.194.883/PR).

O conjunto probatório indica, com robustez, a formação de grupo econômico de fato. A executada Pado S/A ostenta passivo tributário elevadíssimo, com bloqueio via SISBAJUD ínfimo, incompatível com seu porte. Há documentos demonstrando: (i) atuação de Alfons Gardemann como conselheiro e beneficiário de rendimentos da Pado; (ii) atuação de Alessandro Gardemann em diversas empresas do conglomerado, inclusive com movimentação de contas e recebimento de empréstimos milionários sem comprovação de amortização; (iii) transferência e pulverização de ativos entre sociedades; (iv) registro e titularidade de marcas da Pado em nome de Vandy do Brasil Licenciamento e Participações S.A.; (v) utilização indevida da personalidade jurídica da Double Car Locadora de Veículos e Representações Comerciais Ltda.; (vi) o oferecimento de imóveis pela Gamalero Participações S/A para garantir dívidas da Pado; (vii) uso indevido da personalidade da Azzate Participações S.A.; (viii) compartilhamento de endereços, profissionais e estruturas, além de negócios jurídicos atípicos.

Tais elementos caracterizam confusão patrimonial, desvio de finalidade e blindagem de ativos, autorizando a responsabilização solidária e a constrição cautelar no âmbito do IDPJ, com base no art. 50 do CC e nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, segundo jurisprudência pacífica do STJ (REsp n. 1.808.645/PE). A inclusão de pessoas físicas é possível quando comprovada sua participação nos atos ilícitos do grupo.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). A elevada dívida exigível, a ineficácia das tentativas de bloqueio e os indícios de ocultação patrimonial evidenciam risco concreto ao resultado útil da execução. A constrição sem prévia citação é legítima em hipóteses como a dos autos, também à luz do art. 854 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o arresto cautelar de bens antes da citação, no âmbito do IDPJ, quando demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano, com fundamento no poder geral de cautela (art. 300 do CPC) e no art. 854 do CPC.

2. A formação de grupo econômico de fato, evidenciada por confusão patrimonial, blindagem de ativos e atos coordenados, autoriza a responsabilização solidária de pessoas físicas e jurídicas (art. 50 do CC; arts. 124, I, e 135, III, do CTN) e a constrição patrimonial para assegurar a execução.

Legislação relevante citada (itálico):CPC, art. 300; CPC, art. 854; CPC, art. 489, § 1o; CC, art. 50; CTN, art. 124, I; CTN, arts. 128 a 135; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.154.939/PE, 1a Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 10/02/2025, DJe 14/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.194.883/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/04/2023, DJe 28/06/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, REsp n. 1.808.645/PE, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/06/2023, DJe 28/06/2023; TRF3, AI n. 5032270-98.2022.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 21/11/2024, DJe 26/11/2024; TRF3, AI n. 5000933-86.2025.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 25/06/2025, DJe 27/06/2025; TRF3, AI n. 5029069-98.2022.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. David Dantas, j. 25/06/2025, DJe 01/07/2025.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030110-66.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 12/11/2025, DJEN DATA: 17/11/2025) - grifos acrescidos

4. Execução já garantida por bens da devedora principal

A existência de penhora não impede a inclusão de corresponsáveis quando há indícios de fraude e risco de insuficiência da garantia. A medida cautelar de indisponibilidade visa justamente prevenir a dilapidação e assegurar a efetividade da execução.

5. Nulidade das CDA's por falta de especificação

A alegação não prospera. As Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN, contendo identificação do devedor, origem, natureza e valor do crédito, bem como número do processo administrativo. Eventuais discussões sobre especificidade ou exatidão dos valores devem ser travadas nos embargos à execução, não sendo matéria própria do agravo contra decisão no IDPJ.

À luz da jurisprudência pacífica do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, as CDAs desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade:

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. SISTEMA DE PRECEDENTES. IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000. RECURSOS PARA INSTÂNCIAS EXTREMAS. EFEITO SUSPENSIVO. IRDR JULGADO PELO TRF3. IDPJ. INSTAURAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1209/STJ. ELEMENTOS DA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. FUNDAMENTOS NORMATIVOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS.

- A inscrição em dívida ativa e a CDA devem trazer elementos suficientes sobre o conteúdo da execução fiscal (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980), cujos dados desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios. Não causam nulidade meras irregularidades formais e materiais que não prejudiquem a ampla defesa e o contraditório do executado, como as ausências de memória de cálculo e de juntada de cópia dos autos do processo administrativo à execução fiscal ou aos embargos correspondentes, sendo possível a dedução de valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética. Súmulas 558 e 559, e julgados, todos do E.STJ.

- Não haverá nulidade se o IDPJ deixou de ser instaurado mas o litígio foi submetido à análise judicial em embargos do devedor (cuja natureza de ação de conhecimento comporta dilação probatória), em incidentes processuais inominados em feitos executivos judiciais processados com ampla defesa e contraditório, ou até mesmo em exceção de pré-executividade (desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas). Do mesmo modo, se há elementos suficientes para configuração do redirecionamento e da desconsideração da personalidade jurídica, sendo viável a ampla defesa e o contraditório por uma ou mais vias (ainda que intentadas posteriormente à decretação), não é necessário instaurar o IDPJ (que, ao final, levaria ao mesmo resultado).

- No caso em exame, é desnecessária a instauração de IDPJ pois os autos trazem elementos suficientes para a plena compreensão da lide, inexistindo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

- No caso em apreço, os elementos constantes dos presentes autos e da execução fiscal subjacente levam à conclusão de que as ora embargantes integram grupo econômico (o qual, nos termos da decisão proferida no IDPJ no 1000634-47.2021.8.26.0291 juntada no feito executivo, é até mais amplo do que o alegado pela Fazenda Nacional no presente feito), marcado por um mesmo poder de gerência e administração, bem como pelo esvaziamento patrimonial das ora recorrentes, confusão e blindagem patrimonial. Anote-se, ainda, que as ora embargantes não trouxeram qualquer documentação apta a afastar as alegações da Fazenda Nacional no presente feito e tampouco os fundamentos da bem motivada decisão proferida pela Justiça Estadual no citado IDPJ. Assim, estão autorizados o o reconhecimento de grupo econômico e a responsabilização de ambas as embargantes pela dívida tributária ora em cobrança.

- Quanto ao pleito relativo à inclusão de verbas de natureza não remuneratória da base de cálculo das contribuições em cobrança, verifica-se que a parte-embargante juntou cópia do resumo de folha de pagamento da empresa executada dos meses de 07/2015 a 05/2016, o que é suficiente para comprovar o pagamento das verbas indicadas no período dos débitos exequendos (07/2015 a 09/2015, no valor de R$ 906.874,88), de modo que o mérito dessa questão deve ser analisado.

- No REsp 1.230.957/RS foi firmada a seguinte tese, no Tema no 738: "Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória".Acrescente-se que no julgamento do RE 611.505/SC assentou-se que "adiscussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada". Os embargos de declaração opostos pela União Federal foram rejeitados, sendo que o E.STF, por maioria, considerou irreparável a decisão que assentou inexistente repercussão geral na matéria debatida no recurso extraordinário (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020, tendo sido a ata de julgamento no 24, de 31/08/2020, publicada no DJE no 228, divulgado em 14/09/2020), tendo sido certificado o trânsito em julgado dessa decisão em 22/02/2021.

- Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

- Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

- Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data). Assim, considerando que os débitos em cobrança referem-se ao período de 07 a 09/2015, de rigor afastar, em relação a eles, a incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas.

- No REsp 1.230.957/RS foi firmada a seguinte tese, no Tema no 478: "Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial."

- O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido da legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. Nesse sentido, as Súmulas no 207 e no 688.

- Quando o aviso prévio for indenizado, seus reflexos não têm a mesma natureza jurídica para fins de tributação, notadamente se já são pagos em dinheiro (p. ex., gratificação natalina), de modo que cada acréscimo de 1/12 gerado pelo período de aviso tem sua própria natureza jurídica e seus efeitos tributários próprios em se tratando de contribuição previdenciária e de terceiros (podendo ser indenizatórios ou não). O montante equivalente às férias proporcionais e seu adicional (pagas em dinheiro porque o empregado foi demitido) não está no campo de incidência de contribuições porque indeniza o direito trabalhista de descanso não usufruído, e o acréscimo decorrente do aviso prévio indenizado não é tributado porque essas são reparatórias, e não por serem reflexas do período de que trata o art. 487 e seguintes da CLT.

- O E. STJ, no REsp 1.358.281/SP, decidiu que as horas extras e o e seu respectivo adicional, bem como os adicionais noturno e de periculosidade constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (Temas no 687, 688 e 689). O mesmo entendimento aplica-se ao adicional de insalubridade.

- Em 04/08/2020, no RE 576967 (Tema 72), o E.STF afirmou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, §2o, e na parte final do seu § 9o, "a", da mesma Lei no 8212/1991, porque a trabalhadora se afasta de suas atividades e deixa de prestar serviços e de receber salários do empregador durante o período em que está fruindo o benefício, e também porque a imposição legal resulta em nova fonte de custeio sem cumprimento dos requisitos do art. 195, §4o da Constituição.

- Incide a contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados aos empregados a título de descanso semanal remunerado, que possuem natureza nitidamente remuneratória, tratando-se de retributiva da prestação do trabalho que é assegurada pelo artigo 7o, inciso XV, da Constituição Federal, pelo artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho e pelo artigo 7o da Lei no 605/1949.

- Devem incidir contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de remuneração mesmo nos dias em que o empregado se ausenta em razão de afastamento médico esporádico (por atestado médico).

- A partir das alterações promovidas pela Lei no 13.467/2017 no art. 457, §§2o e 4o da CLT, e no art. 28, §9o, "z", da Lei no 8.212/1991, os valores relativos a prêmios, comissões, abonos e gratificações de produtividade (mesmo que pagos com habitualidade) podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias (patronais e de empregados, art. 195, I, "a", e II, da ordem de 1988), bem como de demais exigências tributárias devidas a terceiros (Sistema "S"), desde que demonstrado que essas liberalidades concedidas pelo empregador sejam feitas em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, sendo do contribuinte o ônus da prova. Tratando-se de regra de isenção, sua aplicação não é retroativa mas apenas a partir da eficácia jurídica da Lei no 13.467/2017. No caso dos autos, No caso dos autos, os débitos em cobrança referem-se ao período de 07 a 09/2015, anterior, portanto, às alterações promovidas pela Lei no 13.467/2017 e não há qualquer documento comprovando as condições para o pagamento das comissões e prêmios. Assim, correta a incidência de contribuições sobre tais verbas.

- A questão da observância da ordem prevista no art. 805 do CPC/2015 já foi decidida nos autos da execução fiscal originária e impugnada no Agravo de Instrumento no 5019505-95.2022.4.03.0000, no qual foi proferida decisão mantendo a penhora. Assim, não tendo as apelantes trazido qualquer elemento apto a modificar o entendimento manifestado no mencionado Agravo de Instrumento, deve ele ser mantido.

- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006374-80.2022.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 21/08/2025) - grifos acrescidos

6. Risco de dano grave pela manutenção das constrições

A indisponibilidade de bens não impede a continuidade das atividades empresariais e pode ser revista se comprovado excesso ou ilegalidade. Não foi demonstrado risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. A medida é proporcional e adequada para resguardar o resultado útil da execução, diante dos indícios de fraude.

Dessa forma, segue julgado da c. 2a Turma:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO PELA FAZENDA NACIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira no âmbito de execução fiscal movida pela Fazenda Nacional, objetivando que a exequente comprove, de forma analítica, a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 32.230.870-4, especialmente quanto à efetiva exclusão das verbas consideradas indevidas (auxílio-creche, auxílio-babá e quilômetro rodado), conforme trânsito em julgado da ação anulatória. A parte agravante alega omissão do juízo de origem em exigir a apresentação dos documentos que embasaram a alteração do crédito exequendo. O pedido de concessão de tutela recursal foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Nacional está obrigada, no âmbito da execução fiscal, a demonstrar analiticamente a exclusão das verbas indevidas da CDA retificada; (ii) estabelecer se a ausência dessa comprovação configura nulidade da certidão ou vício no lançamento que possa ser sanado no processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) não impõe à Fazenda Nacional o dever de apresentar, nos autos da execução fiscal, demonstrativo detalhado ou documentos que embasem a retificação da Certidão de Dívida Ativa, bastando a sua existência formal para constituir o título executivo extrajudicial.

Eventual inconformismo do executado quanto à forma de apuração do valor devido ou à validade dos elementos utilizados pela Fazenda Nacional para retificar a CDA demanda dilação probatória incompatível com a via executiva, devendo ser objeto de ação de conhecimento própria.

Cabe ao executado diligenciar junto à administração pública para obter o procedimento administrativo correspondente ou, em caso de resistência injustificada, requerer ao juízo que determine sua juntada, desde que demonstrada a necessidade e relevância da medida.

Não há nulidade na substituição da CDA ou na ausência de apresentação dos documentos que embasaram a retificação, especialmente diante da informação de que a alteração decorreu de decisão judicial transitada em julgado.

O indeferimento da tutela recursal foi acertado, pois ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se verificando probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A Fazenda Nacional não está obrigada a apresentar demonstrativo analítico da retificação da Certidão de Dívida Ativa no âmbito da execução fiscal.

A discussão sobre a correção da CDA retificada deve ser promovida em ação de conhecimento, diante da necessidade de dilação probatória.

A simples ausência de apresentação dos documentos que embasam a retificação da CDA não configura nulidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 2o e 3o; CPC, art. 995, parágrafo único.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009895-98.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 28/10/2025, DJEN DATA: 05/11/2025) - grifos acrescidos

Todos os argumentos da agravante foram devidamente enfrentados e não se verificam nulidades ou ilegalidades na decisão recorrida. Presentes indícios suficientes de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica, é legítima a inclusão da agravante no polo passivo e a decretação da indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLANTICULTURA HORTIFRUTI LTDA - ME contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, reconheceu a existência de grupo econômico e abuso da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo e decretando a indisponibilidade de seus bens.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por violação ao procedimento legal do IDPJ e cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial, a ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, a inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, a inexistência de interesse jurídico no fato gerador dos tributos, o fato de a execução já estar garantida por bens da devedora principal, a nulidade das CDAs por falta de especificação e o risco de dano grave pela manutenção das constrições.

Foram apresentadas contrarrazões.

Sua Exa., o Relator, negou provimento ao recurso. Presto minhas homenagens à douta Relatoria e peço vênia para divergir.

Nos termos do voto divergente por mim proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 5030092-45.2023.4.03.0000, interposto contra a mesma decisão, o caso em discussão exige que se observe a ampla defesa e a prerrogativa do contraditório (na via administrativa ou judicial) a todo aquele que for abrangido pela ampliação de responsabilidade nas hipóteses previstas no CTN (que levam ao redirecionamento da exigência fiscal) ou pela desconsideração da personalidade jurídica (direta ou inversa) em razão de formação de grupoeconômico de fato (art. 50 do Código Civil, do art. 30, IX da Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis).

Como mencionei naquele feito, por tratar-se de processo que tramita pela Justiça Estadual, não é possível o acesso à integralidade dos autos. Contudo, dos elementos trazidos pelas partes nos autos dos agravos a seguir mencionados, todos tirados contra a mesma decisão, é possível constatar que as partes realizaram, efetivamente, pedidos de produção de prova, sobre as quais nada foi dito pelo juízo de origem: autos 5030092-45.2023.4.03.0000 (Id. 281893598), 5029515-67.2023.4.03.0000 (Id. 281511113) e 5030096-82.2023.4.03.0000 (Id. 281898381).

Assim, e considerando os fundamentos já expostos no voto lançado nesta data nos autos do agravo de instrumento n. 5030092-45.2023.4.03.0000, que prejudicam os demais argumentos da parte, com a devida vênia, voto pelo provimento do recurso para o fim de anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos de origem à fase de instrução probatória, com efetiva análise dos pedidos de produção de prova realizados pelas partes envolvidas.

P.I.

CARLOS FRANCISCO

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE TERCEIRA EMPRESA NO POLO PASSIVO. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDÍCIOS CONCRETOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE E ATUAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por PLANTICULTURA HORTIFRUTI LTDA - ME contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos da execução fiscal no 0001042-29.2012.8.26.0337, determinou sua inclusão no polo passivo da demanda executiva, reconhecendo indícios de grupo econômico de fato e de abuso da personalidade jurídica, com decretação da indisponibilidade de seus bens, nos termos do art. 50 do CC e arts. 124, 132, 133 e 135 do CTN.

A decisão se baseou em extensa documentação apresentada pela União, destacando relações societárias e familiares entre as empresas envolvidas, garantias patrimoniais cruzadas, integralização de capital com bens já vinculados a débitos da principal devedora (FERPLAST), e operações que indicam blindagem patrimonial e tentativa de frustrar a execução fiscal.II. Questão em discussão

Há seis questões centrais em discussão:

(i) se a decisão agravada violou o procedimento legal do IDPJ, ensejando nulidade e cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial;

(ii) se estão presentes os pressupostos jurídicos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante;

(iii) se a agravante detinha interesse jurídico na formação do fato gerador dos créditos tributários;

(iv) se a existência de garantia anterior na execução principal impede a decretação de medidas cautelares contra corresponsáveis;

(v) se as certidões de dívida ativa possuem validade formal e material;

(vi) se a manutenção das constrições cautelares causaria lesão irreparável ou desproporcional à agravante.III. Razões de decidir

A decisão impugnada respeitou o contraditório substancial, observando o rito legal do IDPJ previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sendo legítima a concessão de tutela de urgência antes da citação, com base em elementos que evidenciam risco de frustração da execução fiscal.

O indeferimento da perícia, prova inapta a solucionar o fato controverso, foi devidamente motivado com base no art. 370 do CPC, não implicando cerceamento de defesa, porquanto os documentos juntados -- contratos, registros societários e fiscais, garantias e vínculos patrimoniais -- são suficientes para o juízo de plausibilidade jurídica e material das alegações da Fazenda Nacional.

A análise da documentação evidencia elementos concretos de confusão patrimonial, como o uso de imóveis da agravante para garantir dívidas da devedora principal, além de coincidência temporal entre o declínio das receitas da FERPLAST e a movimentação de patrimônio pelas demais empresas do grupo familiar.

O art. 124 do CTN permite a responsabilização solidária entre empresas que atuam em conjunto para frustrar a cobrança de tributos, ainda que não tenham participado diretamente do fato gerador.

A existência de penhora em nome da executada principal não impede a cautelar de indisponibilidade de bens dos corresponsáveis quando há indícios de insuficiência ou de dilapidação de patrimônio.

As CDA's apresentadas atendem aos requisitos legais de validade previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, não havendo vício formal invalidante. A discussão sobre eventual excesso ou ilegalidade deve ser veiculada nos embargos à execução.

A agravante não demonstrou risco concreto de dano grave ou irreparável decorrente das medidas cautelares, as quais são proporcionais e compatíveis com a finalidade de garantir a efetividade da execução fiscal.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela provisória no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é admissível mesmo antes da citação, quando presentes indícios de fraude e risco à efetividade da execução fiscal.

2. A confusão patrimonial, o desvio de finalidade e o compartilhamento de estrutura societária e garantias entre empresas coligadas autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos existentes são suficientes para o juízo de verossimilhança, especialmente em fase de cognição sumária.

4. A existência de garantia na execução não impede a adoção de medidas cautelares contra corresponsáveis, desde que configurado o risco de frustração da execução.

5. As certidões de dívida ativa gozam de presunção relativa de validade, e a alegação de nulidade deve ser arguida por meio próprio.

6. A indisponibilidade de bens pode ser mantida quando não demonstrado risco concreto de prejuízo às atividades empresariais, sendo medida idônea à preservação do resultado útil da demanda executiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137, 300, 370; CC, art. 50; CTN, arts. 124, 132, 133 e 135; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.194.883/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.06.2023; TRF3, AI 5030110-66.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Herbert Cornelio, DJEN 17.11.2025; TRF3, ApCiv 5000679-65.2024.4.03.6106, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, DJEN 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, com a apresentação do voto-vista do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, a Segunda Turma decidiu, por maioria, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Alessandro Diaferia (relator), acompanhado pelo voto da senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo; vencido o senhor Desembargador Federal Carlos Francisco, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão